Tribunal: TJDFT
Processo: 0734924-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante afirma que o acórdão embargado está eivado de vício, por conter erro material, caracterizado pela condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da causa, sendo que o correto deveria ter sido sobre o valor da condenação. Apontou, ainda, omissão e contradição em relação ao exame das cláusulas do título executivo.
3. De fato, há erro material no acórdão, no que concerne à fixação dos honorários sobre o valor da causa.
4. Não há, contudo, a alegada omissão ou contradição no Acórdão. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra suficientemente motivado, não havendo qualquer vício a ser sanado. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Assim, mister o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração, para sanar o alegado erro material, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que passe a constar a seguinte redação: “10. PRELIMINARES REJEITADAS (...) estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.” Mantendo-se, no mais, tal como lançado.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, para a correção do erro material, nos termos do item 6.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.